Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OFENSA AO ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021 E TEMA 1.199-STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Diferentemente do entendimento do agravante, não houve pronunciamento judicial liminar sobre a procedência ou improcedência do pedido (iudicium rescindens), com dispensa da fase instrutória (art. 968, § 4o c/c art. 332 do CPC), mas, sim, cuidou-se de hipótese de indeferimento da inicial, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC e art. 87, IX, RITJDFT), não havendo de se falar em qualquer ofensa ao art. 332 do CPC.
2. Se, à época do julgamento (24/10/2019), foi aplicada a LIA (Lei 8.429/92) ao caso, ou seja, antes da alteração realizada pela Lei 14.230/2021 e da definição das teses fixadas no Tema 1.199 do STF, a decisão rescidenda sequer pode ser taxada de teratológica ou extravagante, a ponto ter infringido o preceito legal, em sua literalidade, e que, portanto, mereça ser desconstituída.
3. Já se decidiu que “A Ação Rescisória não serve para modificar a conclusão do acórdão rescindendo à luz de normas jurídicas ou entendimentos jurisprudenciais a ele posteriores, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional da coisa julgada.” (STJ, AR 5.692/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, julgado em 23/09/2020, DJe 04/02/2021)
4. O pedido rescisório, por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), fundamenta-se na tese de aplicação superveniente da Lei n. 14.230/2021 e Tema 1.119 do STF, para caracterizar, in casu, a ocorrência do referido vício, de forma retroativa, o que não se admite.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.